Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-19.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000186-19.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS WEBER MARTINS - CPF: 044.795.141-63 (RECORRENTE), CELSO LOPES SANTANA JUNIOR - CPF: 037.327.151-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUSA EM ASSINAR O TOI CONSIGNADA PELOS FUNCIONÁRIOS DA CONCESSIONÁRIA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 129, § 3o DA RESOLUÇÃO No 414/2010 – ANEEL– REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

A cobrança à título de recuperação de consumo

é indevida, ante a inobservância consistente no dever de encaminhar cópia do TOI ao consumidor.

Ainda que tenha sido constatada a existência de um dano no medidor, a concessionária também não logra comprovar que cientificou o consumidor da realização da análise técnica, em infringência ao esmo artigo 125, § 5o da Resolução n. 414/20210 - ANEEL.

Ato administrativo desconstituído, com declaração de inexigibilidade dos valores indevidamente exigidos.

Sem condenação por danos morais, porquanto inexistente agressão a direitos da personalidade do consumidor. Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto,
conforme dispositivo que cito:

Em face ao exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial. Via de consequência, julgo PROCEDENTE o pedido

contraposto vindicado pela reclamada para condenar o reclamante a pagar o valor devido ante a recuperação do consumo.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95..

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95..

A parte promovente em suas razões recursais alega a ocorrência de cobrança indevida, e a configuração dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares,

Em pauta processo no qual a parte promovente pretende a reforma da sentença para declarar a ilegalidade da lavratura do TOI objeto desta ação, com a consequente declaração de inexistência do débito e condenação da ré em dano moral em razão de cobrança indevida.

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da
UC no 6/614033-9,
sendo surpreendido com a cobrança indevida de faturas nos valores de
R$ 3.335,86
(três mil trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) e de
R$ 520,20
(quinhentos e vinte reais e vinte centavos), ambas com vencimento para
30/12/2019
.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

A demandada, na contestação, sustenta a legalidade das cobranças, em razão da diferença de consumo decorrente de irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora.

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida está a merecer reforma.

Com efeito, análise dos documentos juntados permite constatar que se é verdade que foram anexados aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (Id 72498981), os funcionários da concessionária demandada consignaram que na inspeção, ocorrida no dia 05/08/2019,
houve recusa do morador em atender a equipe, o que vem corroborado pelo fato de que o referido TOI não está assinado.

Logo, a providência a ser observada pela ENERGISA era dar cumprimento ao que está disposto no art. 129, § 3o, da Resolução 414/2010 – ANEEL, qual seja, enviar, no prazo de 15 dias, a cópia do TOI “
por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
”. Contudo, nos documentos anexados junto à contestação, não se logrou identificar tal providência.

Além disso, verifica-se ainda pelo exame dos documentos autuados que o equipamento de medição foi substituído (e de fato, constata-se que nele havia um furo), sendo que o documento acostado no Id 72498981 informa que esse equipamento foi encaminhado à análise técnica em laboratório para ser realizada no dia 17/09/2019.

No entanto, não há nos autos nenhuma prova da qual se possa auferir o convencimento seguro de que também essa providência, qual seja, de comunicação da data da realização da análise técnica,

tenha ocorrido de forma regular e satisfatória, o que caracterizaria agressão ao disposto no artigo 129, § 7o da Resolução 414/2010 – ANEEL.

E, a despeito da hipótese de que tenha sido observado o mandamento normativo suso mencionado, isso não convalida a irregularidade que lhe é anterior, ou seja, quando ao descumprimento de encaminhar o TOI, nos termos acima citados.

O termo de ocorrência e inspeção constitui-se num procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária de energia elétrica.

Logo, é ato administrativo e por isso dotado de presunção

de legitimidade e veracidade, a qual pode ser afastada em face de provas inequívocas que militem contrariamente ao seu teor, sendo esse o caso dos autos.

Portanto, mostra-se de rigor que seja desconsiderado o procedimento realizada ao arrepio das disposições da Resolução 414/2010 – ANEEL, que era vigente ao tempo do fato.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em cotejo com as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada para
desconstituir o ato administrativo
que gerou o combatido Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e de conseguinte
declarar a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 3.335,86 e de R$ 520,20
, ambas com vencimento aprazado para o dia 30/12/2019, e
desacolher o pedido de reparação por danos morais
porque se tratou da exigência, conquanto indevida, de valores a título de recuperação de consumo, sem qualquer outra consequência que possa caracterizar afronta a direitos da personalidade do Recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Sem condenação nos ônus da sucumbência ante a solução jurídica indicada.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023